Tribunal: TJPA
Processo: 0866648-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866648-68.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FLAVIO FERNANDES ALMEIDA, TIAGO DE OLIVEIRA DIAS, NAPOLEAO NASCIMENTO DE ALMEIDA FILHO, SOCORRO DE MARIA FERNANDES ALMEIDA, AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS, EDILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS, NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CARTA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE DA FIANÇA. ART. 1.647, III, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 332 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos à ação monitória, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade da fiança prestada pelos embargantes em garantia de operação de câmbio vinculada à exportação, reconhecendo sua desobrigação em relação ao débito perseguido na ação monitória.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) saber se houve vício de consentimento apto a invalidar a prestação da garantia fidejussória; e (iii) saber se subsiste a nulidade da fiança em razão da ausência de outorga conjugal válida, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que grande parte das razões recursais não impugnou especificamente o fundamento determinante da sentença, consistente na ausência de outorga conjugal válida para prestação da fiança, limitando-se o apelante a discutir matérias estranhas ao conteúdo efetivamente decidido nos embargos monitórios, circunstância que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento de insurgência genérica ou dissociada das razões adotadas pelo juízo de origem.

5.

A alegação de vício de consentimento não restou comprovada, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar erro substancial ou dolo na assinatura da Carta de Fiança, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil.

6.

Mantém-se a nulidade da garantia fidejussória em razão da ausência de outorga conjugal válida e expressa, conforme exigência do art. 1.647, III, do Código Civil, incidindo ao caso a Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A pretensão incidental formulada por corréu não integrante da relação recursal não pode ser apreciada originariamente em sede de apelação, diante dos limites objetivos e subjetivos da devolução recursal previstos no art. 1.013 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento parcial da apelação. 2. A fiança prestada sem outorga conjugal válida e expressa é nula, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ. 3. A alegação de vício de consentimento exige prova robusta do erro substancial ou dolo, não bastando alegações subjetivas desacompanhadas de comprovação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013 e 85, §11; Código Civil, arts. 138, 145 e 1.647, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 332; STJ, AgInt no AREsp 2.199.998/SP.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de embargos à ação monitória opostos por NAPOLEÃO NASCIMENTO DE ALMEIDA FILHO e SOCORRO DE MARIA FERNANDES ALMEIDA, os quais visavam desconstituir obrigação decorrente de Carta de Fiança vinculada a operação de câmbio destinada à exportação.

Consta dos autos que a ação monitória originária foi ajuizada pelo Banco apelante visando à cobrança do montante de R$ 234.637,33, decorrente de inadimplemento de operação de câmbio no valor originário de R$ 128.866,38, garantida por fiança prestada pelos embargantes em 07/10/2014.

Na
sentença
recorrida, lançada sob ID 33107831, o magistrado singular julgou procedentes os embargos monitórios para declarar a nulidade da fiança prestada pelos embargantes, reconhecendo sua completa desobrigação em relação à dívida perseguida pelo Banco. O Juízo de origem afastou as alegações de vício de consentimento e de extinção da fiança por prorrogação da dívida, mas acolheu a tese de nulidade da garantia fidejussória por ausência de outorga conjugal válida e expressa, com fundamento no art. 1.647, III, do Código Civil e na Súmula 332 do STJ.

Em suas
razões recursais
, ID 33107835, o Banco do Brasil sustenta
a
inexistência de vício de consentimento ou dolo na assinatura da Carta de Fiança, afirmando que os apelados firmaram documento claro e inequívoco quanto à prestação da garantia;
a
validade e exigibilidade da obrigação decorrente da operação bancária, bem como regularidade do título executivo;
a
impossibilidade de desconstituição da fiança por mero desconhecimento dos efeitos jurídicos do negócio; e
a
necessidade de reforma integral da sentença para restabelecer a higidez da garantia fidejussória e o prosseguimento da cobrança judicial.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
sob ID 33107840, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a nulidade da fiança por ausência de outorga conjugal válida. No mérito, pugnam pela manutenção integral da sentença, sustentando a incidência do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

Posteriormente, o corréu AUGUSTO CÉSAR DE ASSIS DIAS apresentou petição incidental arguindo igualmente a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória válida, bem como alegada incapacidade mental de sua cônjuge à época da celebração do negócio jurídico.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, a apelação não merece ser conhecida em grande parte de seu conteúdo.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, expondo as razões pelas quais entende que ela deve ser reformada ou anulada. Não basta recorrer. É indispensável que a insurgência dialogue efetivamente com os fundamentos adotados pelo juízo recorrido.

No caso concreto, a sentença recorrida foi fundada exclusivamente na ausência de outorga uxória mútua e expressa, fundamento extraído do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça.

Os demais fundamentos suscitados pelos embargantes — vício de consentimento, inexistência de contrato fidejussório válido e extinção da garantia em razão da prorrogação da dívida — foram expressamente rejeitados pelo magistrado singular.

Todavia, ao examinar as razões recursais, verifica-se que o Banco apelante dedica a maior parte de sua insurgência a matérias estranhas ao efetivo fundamento da sentença, discorrendo acerca da exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário, força obrigatória dos contratos, regularidade da cobrança, exigibilidade do título executivo, legalidade dos encargos financeiros e ausência de abusividade contratual.

Nenhuma dessas matérias integrou o objeto efetivamente decidido nos embargos monitórios, tampouco serviu de fundamento para a procedência da demanda incidental.

A única questão minimamente pertinente ao conteúdo da sentença refere-se à alegação de inexistência de vício de consentimento, razão pela qual apenas este ponto será objeto de apreciação meritória.

Quanto ao fundamento central que sustentou a procedência dos embargos — ausência de outorga uxória válida e específica — o recurso simplesmente silencia.

Não há, nas razões recursais, argumentação voltada ao afastamento da aplicação do art. 1.647, III, do Código Civil ou da Súmula 332/STJ ao caso concreto. Tampouco há demonstração de que teria existido autorização conjugal válida apta a preservar a eficácia da garantia fidejussória.

A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da sentença caracteriza inequívoca ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

São insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada-
STJ
- AgInt no AREsp: 2199998 SP

Assim, não se conhece da apelação quanto aos itens III a VIII de suas razões recursais, por ausência de pertinência com os fundamentos da sentença recorrida e violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No mérito, quanto ao ponto remanescente cognoscível do recurso, igualmente não assiste razão ao apelante.

Os embargantes sustentaram que foram induzidos a assinar documento acreditando tratar-se de mera proposta negocial, e não de efetiva prestação de garantia fidejussória.

O Juízo de origem rejeitou tal alegação, reconhecendo que a Carta de Fiança apresentava redação clara quanto à constituição da garantia e quanto à condição dos signatários como “fiadores e principais pagadores”.

Com efeito, a alegação de erro substancial ou dolo exige prova robusta da ocorrência de vício capaz de comprometer a formação válida da vontade, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil.

No caso concreto, inexiste elemento probatório apto a demonstrar que os embargantes tenham sido induzidos dolosamente pelo Banco ou que desconhecessem a natureza jurídica do documento assinado.

A mera alegação subjetiva de confiança em familiar ligado à empresa afiançada não é suficiente para invalidar negócio jurídico formalmente regular.

Assim, correta a sentença ao afastar a tese de vício de consentimento.

Todavia, como expressamente reconhecido pelo magistrado singular, tal circunstância não afasta a nulidade da garantia por ausência de outorga conjugal válida, fundamento este que permaneceu incólume diante da ausência de impugnação específica pelo recorrente.

Por fim, consta dos autos petição incidental apresentada pelo corréu AUGUSTO CÉSAR DE ASSIS DIAS, por meio da qual suscita a nulidade da fiança por ausência de outorga conjugal válida, bem como a incapacidade mental de sua cônjuge à época da celebração do negócio jurídico, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria qualquer manifestação válida de consentimento.

Alega o peticionante que era casado sob o regime da comunhão parcial de bens e que sua esposa, EDILMA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS, portadora de transtorno afetivo bipolar grave com sintomas psicóticos (CID F31.5), encontrava-se em acompanhamento médico contínuo desde o ano de 2008, circunstância que comprometeria sua capacidade de discernimento e invalidaria eventual anuência prestada no instrumento de fiança. Sustenta, ainda, que a posterior morte da cônjuge impossibilitaria qualquer forma de ratificação ou suprimento judicial da autorização conjugal.

A pretensão incidental, contudo, não comporta acolhimento nesta fase processual.

Inicialmente, observa-se que o recorrente AUGUSTO CÉSAR DE ASSIS DIAS não integrou a relação processual formada nos embargos monitórios que originaram a sentença ora recorrida, tampouco interpôs recurso próprio contra eventual constituição do título executivo judicial em seu desfavor.

A presente apelação devolveu a esta instância revisora matéria restrita à sentença proferida nos embargos monitórios opostos exclusivamente por NAPOLEÃO NASCIMENTO DE ALMEIDA FILHO e SOCORRO DE MARIA FERNANDES ALMEIDA, inexistindo devolução recursal específica acerca da situação jurídica do peticionante.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional em grau recursal encontra-se delimitada pela extensão da devolução operada pelo recurso interposto, não sendo possível ampliar subjetiva ou objetivamente o objeto da apelação para alcançar pretensões autônomas deduzidas incidentalmente por corréu que não integrou a relação recursal.

Além disso, a pretensão deduzida demanda análise aprofundada de matéria fática e probatória, especialmente quanto à alegada incapacidade civil da cônjuge à época da celebração da garantia, o que exigiria regular instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, embora a nulidade decorrente da ausência de outorga conjugal possa ostentar natureza de ordem pública, a alegação de incapacidade psíquica da cônjuge demanda produção probatória específica, não sendo possível seu reconhecimento incidental e originário nesta instância recursal, sobretudo sem prévia apreciação pelo Juízo de origem.

Ademais, a sentença proferida nos embargos monitórios possui eficácia subjetivamente limitada às partes que integraram aquela relação processual, não sendo possível estender automaticamente seus efeitos ao corréu que não opôs embargos monitórios nem figurou como embargante.

Nesse sentido, eventual pretensão de desconstituição da garantia fidejussória em relação ao peticionante deverá ser deduzida pelas vias processuais adequadas, com observância do devido processo legal, do contraditório e da necessária instrução probatória.

Assim
, deixo de acolher a pretensão incidental
formulada por AUGUSTO CÉSAR DE ASSIS DIAS, sem prejuízo do exercício das medidas processuais cabíveis na via própria.

Ante o exposto:

(i)
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação, especificamente quanto aos itens III a VIII das razões recursais, por violação ao princípio da dialeticidade recursal; e

(ii) na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o percentual anteriormente arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026